Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. EXCLUSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a pretensão recursal em obter o reconhecimento de que a banca examinadora deva prosseguir no feito originário em virtude de sua legitimidade passiva, uma vez que o ato impugnado pela requerente teria sido praticado por ela, sendo a organizadora do concurso detentora de capacidade para responder pelo ato produzido.
2. Conforme precedentes desta e. Corte, a banca examinadora do concurso público é mera executora do certame, agindo em nome da Administração Pública em sua condução, de modo que eventual impugnação a ato praticado deve ser direcionada ao Poder Público, legítimo titular do ato administrativo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.